Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Tentativa de homicídio. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ameaça. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Dolo. Consunção.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Não é hipótese de desclassificação se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
3 - Sem prova inequívoca de que a arma de fogo foi adquirida como ato preparatório do crime de tentativa de homicídio, não se aplica o princípio da consunção no juízo de pronúncia para absolver a recorrente dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de ameaça, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.